Tribunal: STF
Processo: ARE 1349122
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. DAS HORAS EXTRAS PELA SUPRESSÃO DO INTERVALO PARA RECUPERAÇÃO TÉRMICA DA NR-15. Em face da configuração de divergência jurisprudencial, dá-se provimento ao agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido. B) RECURSO DE REVISTA. DAS HORAS EXTRAS PELA SUPRESSÃO DO INTERVALO PARA RECUPERAÇÃO TÉRMICA DA NR-15. Cinge-se a controvérsia ao direito ao pagamento de horas extras decorrentes da supressão do intervalo para recuperação térmica estabelecido no Anexo 3 da NR-15 para o caso de exposição ao calor acima dos limites de tolerância. A concessão do intervalo para recuperação térmica estabelecido na referida norma regulamentadora constitui medida que visa assegurar a higiene, a saúde e a segurança do trabalhador, a qual não se confunde com o direito ao adicional de insalubridade. Por conseguinte, a supressão do referido intervalo enseja o respectivo pagamento como horas extras, conforme exegese aplicada em relação aos intervalos dos arts. 71, § 4º, e 253 da CLT. Recurso de revista conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, inciso IV, 3º, 5º, incisos II e XXXIX, e 170, “caput” e inciso VII, da Constituição Federal e art. 25, inciso I, do ADCT.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a controvérsia ao direito ao pagamento de horas extras decorrentes da supressão do intervalo para recuperação térmica estabelecido no Anexo 3 da NR-15 para o caso de exposição ao calor acima dos limites de tolerância. A referida norma regulamentadora fixa o intervalo para recuperação térmica de acordo com a atividade e o grau de exposição, estabelecendo expressamente que "os períodos de descanso serão considerados tempo de serviço para os efeitos legais". Ora, é cediço que se insere na competência do MTE estabelecer disposições complementares atinentes à segurança e à medicina do trabalho, por força do comando inserto no art. 200, V, da CLT. Nessa linha, a concessão do intervalo para recuperação térmica estabelecido na referida norma regulamentadora constitui medida que visa assegurar a higiene, a saúde e a segurança do trabalhador, a qual não se confunde com o direito ao adicional de insalubridade. Por conseguinte, a supressão do referido intervalo enseja o respectivo pagamento como horas extras, conforme exegese aplicada em relação aos intervalos dos arts. 71, § 4º, e 253 da CLT. (...) In casu, constitui fato incontroverso que havia exposição do reclamante ao calor excessivo acima dos limites de tolerância e a percepção do adicional de insalubridade não afasta o direito ao intervalo para recuperação térmica estabelecido no Anexo 3 da NR-15, o qual deve ser assegurado e considerado tempo de serviço para todos os efeitos legais. Diante do exposto, dou provimento ao recurso de revista para restabelecer a sentença que condenou a reclamada ao pagamento de horas extras em razão de o reclamante não ter usufruído das pausas de recuperação térmica previstas no anexo 3, da NR-15, do MTE.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente